Tribunal: TJDFT
Processo: 0748027-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de CAPITAL GRILL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e CARLOS MULLER COIMBRA NASCIMENTO. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que reconheceu a quitação do débito e extinguiu o feito (ID 193600832). O recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 64239024). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que reconheceu a quitação do débito e extinguiu o feito. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006